Tribunal: TJPA
Processo: 0833806-30.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833806-30.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SUB-ROGAÇÃO DE SEGURADORA
.
DISTURBIOS ELÉTRICOS QUE OCASIONARAM PREJUÍZO AO CONDOMÍNIO SEGURADO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDO NÃO IMPUGNADO. DESCARGA ELÉTRICA É RISCO DA ATIVIDADE E NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO CASO FORTUITO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Estamos diante de hipótese em que a responsabilidade é objetiva, como bem fundamentou a sentença,
bastando, portanto, a comprovação do prejuízo e o seu nexo de causalidade com a conduta da cessionária, não havendo que se discutir a existência de culpa na conduta, nos termos do
art. 37, §6º da CF/88
.

II-
A despeito de a Apelante questionar o nexo de causalidade, entendo que o laudo constante nos autos não deixa pairar qualquer dúvida no sentido de que o dano experimentado foi decorrente da descarga elétrica.

III –
R
eferido laudo em nenhum momento fora impugnado ou questionado pela Concessionária, o que nos leva a concluir por sua legalidade e legitimidade.

IV - Não há o que se falar em excludente de ilicitude por caso fortuito ou de força maior como tenta fazer a Apelante, em razão de que as descargas elétricas decorrentes de oscilação fazem parte do risco da atividade exercida pela concessionária, sendo fortuito interno, que de nenhuma forma pode afastar sua responsabilidade civil.

V - A Seguradora manejou a presente ação sub-rogando-se no direito do segurado e acostou toda a documentação hábil e necessária a provar o alegado, tendo sido assegurado à Concessionária todo o Devido Processo Legal, com as garantias processuais dele advindas, sendo que esta não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direto da autora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0833806-30.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

ADVOGADO: SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
movida por
BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA.

A Requerente narrou que firmou contrato de seguro com o Condomínio do Edifício Solar Mauriti,
representado pela Apólice nº 850000268, Proposta nº 26435524, abrangendo a cobertura dos danos elétricos ao imóvel, com limite de indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com vigência de 13/06/2020 à 13/06/2021.

Ocorreu que Em 03 de janeiro de 2021, devido à oscilação de tensão na rede elétrica da rede local, fornecida pela Ré, ocorreram danos elétricos aos elevadores instalados no condomínio Segurado, sendo que foi feita vistoria pela empresa contratada pela Autora para a regulação do sinistro, as quais, diante das informações do laudo técnico ofertado, ficaram convencidos da ocorrência de dano elétrico nos referidos aparelhos e que o valor do prejuízo indenizável era de R$ 9.894,24 (nove mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos), e a franquia no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) representando o valor do prejuízo final de R$7.894,24 (sete mil, oitocentos e noventa e quatro e vinte e quatro centavos), que foi pago ao Segurado.

Pretende com a presente ação ser restituída nos valores pagos, com a devida atualização e correção.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença, o Magistrado de Piso entendeu pela procedência da ação.

Inconformada, a Requerida interpôs recurso de Apelação aduzindo que enquanto Concessionária de energia elétrica do Estado do Pará não cometeu qualquer ato negligente ou comissivo capaz gerar os prejuízos ao Segurado da Apelada, uma vez que, em análise do seu sistema, devidamente juntada aos autos na Contestação, não foi vislumbrado sequer reclamação de pane elétrica próximo ao endereço do cliente tanto no dia informado quando no anterior e no posterior, bem como não foi detectado qualquer registro de atendimento relacionado ao assunto em questão, sendo que a comunicação prévia à concessionária seria requisito regulatório.

Afirmou, ainda, que não há como excluir a possibilidade de ocorrência de fenômenos da natureza no momento do dano alegado pelo Recorrido, ou seja, claramente uma hipótese de excludente de responsabilidade civil, nos termos do artigo 393 do Código Civil.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0833806-30.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

ADVOGADO: SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
movida por
BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA.

Inicialmente é mister destacar que estamos diante de hipótese em que a responsabilidade é objetiva, como bem fundamentou a sentença,
bastando, portanto, a comprovação do prejuízo e o seu nexo de causalidade com a conduta da cessionária, não havendo que se discutir a existência de culpa na conduta, nos termos do
art. 37, §6º da CF/88
.

A despeito de a Apelante questionar o nexo de causalidade, entendo que o laudo constante nos autos não deixa pairar qualquer dúvida no sentido de que o dano experimentado foi decorrente da descarga elétrica.

Vale ainda ressaltar que referido laudo em nenhum momento fora impugnado ou questionado pela Concessionária, o que nos leva a concluir por sua legalidade e legitimidade.

Não há o que se falar em excludente de ilicitude por caso fortuito ou de força maior como tenta fazer a Apelante, em razão de que as descargas elétricas decorrentes de oscilação fazem parte do risco da atividade exercida pela concessionária, sendo fortuito interno, que de nenhuma forma pode afastar sua responsabilidade civil.

Também não pode a Apelante tentar eximir-se de sua responsabilidade soba frágil alegação de que não houve uma comunicação prévia, que seria requisito regulatório.

Em verdade, a Seguradora manejou a presente ação sub-rogando-se no direito do segurado e acostou toda a documentação hábil e necessária a provar o alegado, tendo sido assegurado à Concessionária todo o Devido Processo Legal, com as garantias processuais dele advindas, sendo que esta não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direto da autora.

Assim, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. INDENIZAÇÃO PAGA POR SEGURADORA EM RAZÃO DOS DANOS DECORRENTES EM DISTÚRBIOS ELÉTRICOS. DIREITO DE REGRESSO EM RELAÇÃO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DO CDC POR SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A aplicabilidade do CDC na ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia elétrica não decorre da relação jurídica existente entre elas, mas sim da relação que há entre a concessionária e o segurado, uma vez que, ao pagar a indenização do seguro, a seguradora sub-roga-se no direito do segurado (Súmula 188 do STF).

2. A responsabilidade da concessionária de serviços públicos é de natureza objetiva, bastando, portanto, a comprovação do prejuízo e o seu nexo de causalidade com a conduta da cessionária, não havendo que se discutir a existência de culpa na aludida conduta (art. 37, § 6o, da CF).

3. Não há que se falar em excludente de ilicitude por caso fortuito ou força maior, haja vista que a oscilação de energia na rede, ainda que decorrente de fortuito interno, está embutida no risco da atividade exercida pela concessionária apelante, que não afasta a responsabilidade civil.

4. Nos termos do voto do Desembargador Relator, sentença confirmada, RECURSO DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0824997-27.2017.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/05/2021 )

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/02/2024